Tribunal: TJMT
Processo: 1001597-22.2016.8.11.0041
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001597-22.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Diárias e Outras Indenizações]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PUBLICO - CNPJ: 15.007.842/0001-42 (APELADO), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PUBLICO - CNPJ: 15.007.842/0001-42 (APELANTE), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHERAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, COM EFEITOS INFRINGENTES. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2ª VOGAL, EXMA. SRA. DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO (CONVOCADA).

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATAÇÕES TEMPORÁRIAS CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. ACÓRDÃO QUE NÃO CONHECEU DA APELAÇÃO DA PARTE AUTORA POR AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL E, SIMULTANEAMENTE, REFORMOU A SENTENÇA POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. CONTRADIÇÃO INTERNA. OMISSÃO QUANTO À TESE DE CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. EFEITOS INFRINGENTES. NULIDADE DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos pelo Sindicato dos Trabalhadores no Ensino Público de Mato Grosso – SINTEP contra acórdão que, ao julgar as apelações e a remessa necessária, não conheceu de seu recurso por ausência de interesse recursal e deu provimento à apelação do Município de Cuiabá para reformar a sentença de procedência, julgando improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de nulidade de contratações temporárias cumulada com indenização por danos materiais.

2. O embargante sustenta contradição e omissão no acórdão, ao argumento de que sua apelação apontava cerceamento de defesa decorrente do julgamento antecipado da lide sem produção das provas requeridas, ao passo que o próprio acórdão embargado reformou a sentença justamente por reputar insuficiente o conjunto probatório.

II. Questão em discussão

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão embargado incorreu em contradição interna ao não conhecer da apelação do sindicato, sob fundamento de ausência de interesse recursal, e, ao mesmo tempo, reformar a sentença por insuficiência de provas; e (
ii
) saber se a improcedência fundada em déficit probatório, após julgamento antecipado da lide e sem
oportunização
da instrução requerida, caracteriza cerceamento de defesa apto a ensejar a nulidade da sentença e do acórdão subsequente.

III. Razões de decidir

4. A contradição interna do acórdão é manifesta,
pois
a ausência de interesse recursal atribuída ao SINTEP não subsiste diante do reconhecimento, no próprio julgado, de que a prova produzida era insuficiente para sustentar a procedência dos pedidos. O fundamento utilizado para obstar o conhecimento da apelação do sindicato foi esvaziado pela razão de decidir adotada para reformar a sentença.

5. A insurgência recursal do embargante não versava sobre questão abstrata, mas sobre nulidade processual concreta, consistente no julgamento antecipado da lide sem a indispensável dilação probatória. Ao afirmar a insuficiência do acervo documental, o acórdão embargado revelou, de forma implícita, a pertinência da tese de cerceamento de defesa.

6. A improcedência do pedido por deficiência de prova, sem prévia oportunidade de produção da prova tempestivamente requerida e pertinente ao deslinde da controvérsia, afronta o contraditório, a ampla defesa e o devido processo legal, além de comprometer a coerência do modelo cooperativo de processo.

7. A hipótese amolda-se ao art. 1.022 do CPC, porquanto presentes contradição e omissão relevantes. Em tal contexto, os embargos de declaração admitem efeitos modificativos, não para rediscussão indevida do mérito, mas para restauração da integridade lógica e jurídica do pronunciamento judicial.

8. Reconhecido o cerceamento de defesa, impõe-se conhecer da apelação do SINTEP e dar-lhe provimento para declarar a nulidade da sentença, com a reabertura da instrução processual. Por arrastamento lógico, resta desconstituído o acórdão embargado que havia dado provimento à apelação do Município, ficando prejudicados o exame do apelo municipal e da remessa necessária.

IV. Dispositivo e tese

9. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos, com efeitos infringentes, para sanar a contradição e a omissão apontadas, conhecer da apelação interposta pelo Sindicato dos Trabalhadores no Ensino Público de Mato Grosso – SINTEP e dar-lhe provimento, a fim de declarar a nulidade da sentença e determinar o retorno dos autos à origem para reabertura da instrução processual, com produção das provas pertinentes. Prejudicados o julgamento da apelação do Município de Cuiabá e da remessa necessária.
Tese de julgamento:
“1. Há contradição interna no acórdão que não conhece da apelação da parte vencedora sob fundamento de ausência de interesse recursal e, simultaneamente, reforma a sentença favorável por insuficiência probatória, quando o recurso não conhecido suscitava cerceamento de defesa por julgamento antecipado da lide. 2. Configura cerceamento de defesa a improcedência do pedido fundada em deficiência probatória após o indeferimento, a inviabilização ou a desconsideração da produção de prova pertinente e tempestivamente requerida. 3. Sanado o vício por embargos de declaração, admitem-se efeitos infringentes para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para regular instrução processual.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de autos que retornaram a este Tribunal de Justiça para novo julgamento dos embargos de declaração opostos pelo Sindicato dos Trabalhadores no Ensino Público de Mato Grosso – SINTEP, em decorrência de decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça (ID 352349880), em sede de Recurso Especial, que reconheceu a existência de omissão no acórdão anteriormente proferido.

Os embargos de declaração foram opostos em face do acórdão que, ao apreciar as apelações e a remessa necessária, não conheceu do recurso interposto pela entidade sindical, ao fundamento de ausência de interesse recursal e, de outro lado, deu provimento ao apelo do Município de Cuiabá para reformar a sentença de procedência, julgando improcedentes os pedidos formulados na ação declaratória de nulidade de contratações temporárias, cumulada com indenização por danos materiais.

Sustenta o embargante, em síntese, que o acórdão incorreu em vício relevante ao, simultaneamente, não conhecer de sua apelação, na qual se arguia expressamente cerceamento de defesa, em razão do julgamento antecipado da lide sem a indispensável dilação probatória, e reformar a sentença precisamente por reputar insuficiente a prova produzida, assentando a improcedência do pedido por ausência de comprovação dos fatos constitutivos do direito alegado.

Afirma, assim, haver contradição interna e omissão materialmente relevantes, porquanto o próprio fundamento utilizado para afastar a pretensão deduzida na demanda revela, de modo inequívoco, a procedência da insurgência recursal do sindicato quanto à nulidade processual decorrente do julgamento antecipado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A controvérsia devolvida por meio destes
aclaratórios
não se resume a mero inconformismo da parte com a conclusão do julgado. O que se põe em exame é a coerência lógica e jurídica do próprio acórdão embargado. Nessa perspectiva, o vício apontado não apenas existe, como também se revela decisivo para a adequada solução da causa.

O acórdão embargado não conheceu da apelação do SINTEP sob o argumento de que a sentença de primeiro grau lhe fora favorável, de modo que inexistiria gravame apto a justificar o interesse recursal. A premissa adotada consistiu em que a parte vencedora, não tendo sucumbido, não poderia recorrer apenas para suscitar debate abstrato acerca do alegado julgamento antecipado da lide.

Todavia, tal construção não se sustenta quando cotejada com o restante do
decisum
. Isso porque, na mesma assentada, o acórdão deu provimento à apelação do Município e reformou integralmente a sentença de procedência, concluindo que os elementos documentais constantes dos autos eram insuficientes para demonstrar a nulidade das contratações temporárias, consignando, em síntese, que a parte autora não se desincumbiu do ônus probatório que lhe incumbia.

É precisamente nesse ponto que emerge a contradição determinante do julgado. Se a apelação do sindicato sustentava que a sentença fora proferida prematuramente, sem a necessária instrução probatória, e se o próprio órgão
ad quem
reputou insuficiente o acervo probatório para a manutenção do reconhecimento do direito material, então o prejuízo arguido no apelo do SINTEP não era hipotético, remoto ou abstrato; ao contrário, mostrava-se concreto, atual e processualmente relevante.

Em outras palavras, o acórdão embargado afirmou, de um lado, que não havia utilidade no recurso do sindicato porque a sentença lhe fora favorável; de outro, ao reformar essa mesma sentença por insuficiência de provas, demonstrou que a discussão acerca da necessidade de instrução era central e apta a influenciar diretamente o resultado da demanda. O que antes fora tratado como ausência de gravame revelou-se, ao final, o próprio núcleo do gravame processual.

Esse descompasso vulnera a integridade lógica do pronunciamento judicial e atrai a incidência do art. 1.022 do Código de Processo Civil. A contradição, aqui, não é meramente retórica; trata-se de contradição interna entre capítulos do acórdão, pois o fundamento de improcedência acolhido no exame do apelo do Município esvazia a razão de decidir utilizada para obstar o conhecimento do recurso do sindicato.

O acórdão, ao reformar a sentença porque a prova documental existente não bastava, acabou por reconhecer, ainda que de forma implícita, que a causa não se encontrava madura para julgamento de improcedência fundado em insuficiência probatória.

A interpretação literal do art. 1.022 do Código de Processo Civil evidencia o cabimento dos presentes embargos, uma vez que o vício apontado se amolda às hipóteses de contradição e omissão. Ademais, sob a perspectiva sistemática, a solução deve ser harmonizada com os
arts
. 9º, 10, 369, 370 e 371 do mesmo diploma legal, bem como com os postulados constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal. Julgar improcedente o pedido por deficiência de prova, após inviabilizar ou desconsiderar a produção probatória reputada necessária pela parte, implica subversão do modelo cooperativo de processo e comprometimento da paridade de armas.

A interpretação teleológica conduz ao mesmo resultado. O processo não se presta a surpreender a parte com juízo de improcedência fundado justamente na ausência de prova cuja produção foi tempestivamente requerida e se mostrava pertinente ao deslinde da controvérsia. O escopo das regras instrutórias é assegurar que a decisão judicial seja proferida com base cognitiva adequada, o que não se compatibiliza com a manutenção de acórdão que, simultaneamente, obsta
a
via recursal destinada a apontar a deficiência instrutória e se vale dessa mesma deficiência para afastar a procedência reconhecida na origem.

É firme o entendimento de que há cerceamento de defesa quando se impede a produção de provas pertinentes e, posteriormente, profere-se decisão desfavorável com fundamento na insuficiência probatória. Trata-se de orientação consolidada, fundada na premissa de que não se pode exigir da parte a prova daquilo que o próprio iter processual lhe impediu de produzir.

De fato,
esta
Colenda Câmara tem se posicionado no sentido de admitir a ampla produção de provas, desde que haja fundamentação que demonstre sua necessidade, sob pena de configurar cerceamento de defesa.
[1]

Registre-se que a decisão superveniente do Superior Tribunal de Justiça, acostada aos autos, reconheceu a necessidade de enfrentamento específico da tese relativa ao indeferimento da produção de provas e à posterior improcedência por ausência de comprovação. Embora a Corte Superior tenha se limitado, naquele momento, a reconhecer a ofensa ao art. 1.022 do Código de Processo Civil e a determinar o retorno dos autos para novo exame dos
aclaratórios
, sua fundamentação evidencia que a omissão identificada era essencial à solução da controvérsia. Impõe-se, assim, a este órgão julgador sanar efetivamente o vício apontado, e não apenas reiterar, de forma genérica, a suficiência da motivação anteriormente adotada.

Não procede, outrossim, a objeção de que o acolhimento dos embargos implicaria indevida rediscussão do mérito. Em hipóteses nas quais o saneamento do vício lógico-jurídico altera a conclusão do julgamento, os embargos de declaração admitem efeitos modificativos. Não se trata de sucedâneo recursal, mas de assegurar a coerência e a integridade da decisão judicial.

Portanto, impõe-se o reconhecimento do cerceamento de defesa, com a consequente desconstituição do julgamento que se apoiou na insuficiência de prova sem prévia
oportunização
da adequada dilação probatória.

O caso exige a atribuição de efeitos infringentes, para que se conheça da apelação do SINTEP e se lhe dê provimento, reconhecendo-se a nulidade do julgamento antecipado da lide, com a cassação da sentença e, por arrastamento lógico, do acórdão que deu provimento à apelação do Município para julgar improcedentes os pedidos. Restam, assim, prejudicados o exame do mérito da apelação municipal e da remessa necessária, devendo os autos
retornar
à origem para regular instrução processual, com a
oportunização
da produção das provas pertinentes.

Em síntese, os embargos devem ser acolhidos, porquanto o acórdão embargado incorreu em contradição e omissão relevantes ao não enfrentar, de modo coerente, a tese de cerceamento de defesa suscitada pelo SINTEP. A reforma da sentença por ausência de provas confirma a pertinência e a utilidade do apelo não conhecido e evidencia a necessidade de dilação probatória, impondo-se o reconhecimento da nulidade processual.

Ante o exposto, CONHEÇO dos embargos de declaração e OS ACOLHO, COM EFEITOS INFRINGENTES, para sanar a contradição e a omissão apontadas, reconhecendo o cerceamento de defesa decorrente do julgamento antecipado da lide sem a necessária produção probatória.

Em consequência, voto no sentido de conhecer da apelação interposta pelo Sindicato dos Trabalhadores no Ensino Público de Mato Grosso – SINTEP e dar-lhe provimento, a fim de declarar a nulidade da sentença e determinar o retorno dos autos à origem, para reabertura da instrução processual, com a devida produção das provas pertinentes ao esclarecimento dos fatos controvertidos.

Por arrastamento, fica desconstituído o acórdão embargado que não conheceu da apelação do SINTEP e que deu provimento à apelação do Município de Cuiabá para julgar improcedentes os pedidos, restando prejudicado o julgamento do apelo municipal e da remessa necessária.

É como voto.

[1]
N.U 1020865-91.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/08/2025, Publicado no DJE 31/08/2025; N.U 1016084-84.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/09/2025, Publicado no DJE 05/09/2025; N.U 1015629-43.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/09/2025, Publicado no DJE 09/09/2025.

N.U 1008026-92.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/10/2025,
Publicado
no DJE 01/10/2025.

N.U 0009616-39.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, DEOSDETE CRUZ JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/10/2025,
Publicado
no DJE 17/10/2025.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026